Tribunal: TCU
Processo: 036.129/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1461/2020-TCU-Plenário Considerando que o Plenário do Tribunal de Contas da União apreciou nesta data a Prestação de Contas do Presidente da República referente ao exercício de 2019, em que se concluiu que as limitações impostas à execução da auditoria financeira do Ministério da Economia não prejudicaram a opinião do Tribunal sobre o Balanço Geral da União de 2019 como um todo; Considerando os avanços institucionais obtidos no sentido de viabilizar auditabilidade sobre as demonstrações contábeis administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial a edição do Parecer Vinculante-AM 8, de 18/10/2019, e do Decreto 10.209, de 22/1/2020; Considerando que as medidas encetadas revelam mudança na compreensão do Poder Executivo Federal sobre o sigilo fiscal oposto aos órgãos de controle e permitem vislumbrar melhoria na transparência e efetividade na fiscalização da matéria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em abster-se de expressar conclusão (opinião) sobre a confiabilidade e a transparência das informações registradas nas demonstrações contábeis de 2019 do Ministério da Economia, em conformidade com o art. 13, § 3o, da Resolução-TCU 291/2017, o item 633 do Manual de Auditoria Financeira do TCU, aprovado pela Portaria-TCU/Segecex 23/16, e o item 9 da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TA 705 - Modificação na Opinião do Auditor Independente, em adotar as medidas a seguir e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 107), ao Ministério da Economia, à Casa Civil, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - o último para ciência e análise no âmbito da auditoria das contas ordinárias do respectivo ministério. 1. Processo TC- Processo 036.129/2019-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. recomendar ao Ministério da Economia que, em conjunto com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB): 1.6.1. identifique as causas da demora no envio dos débitos à PGFN e apresente plano de ação para mitigar o surgimento de novas ocorrências; 1.6.2. implemente mecanismos de monitoramento do prazo de encaminhamento dos débitos à PGFN, de modo a mitigar o risco de serem encaminhados muito próximos à prescrição; 1.6.3. inclua atributo, no momento da inscrição do débito, que permita a identificação da forma de envio (tratapfn, Inscrição Otimizada ou Apuração Especial); 1.6.4. inclua atributo que comunique a data de encaminhamento do débito à PGFN; 1.6.5. implemente mecanismos para processamento online dos débitos, sem que haja criação de lotes de processamento. 1.7. recomendar ao Ministério da Economia que, em conjunto com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), aperfeiçoe as notas explicativas relativas à arrecadação, a fim de que as características qualitativas da informação sejam atendidas, de forma a dar clareza ao usuário da informação, de acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual e o MCASP 8a edição itens 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 e 6.2.6; 1.8. recomendar ao Ministério da Economia que, em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN): 1.8.1. notifique o Serpro para que sejam cumpridos os prazos acordados de processamento das filas de débitos advindas da RFB; 1.8.2. implemente mecanismos de monitoramento do processamento da fila de débitos para inscrição em DAU; 1.9. considerar as recomendações do Acórdão 2464/2016-TCU-Plenário : 1.9.1. não implementadas para os subitens 9.3.4 e 9.4.3; 1.9.2. em implementação para os subitens 9.1, 9.3.3, 9.4.1 e 9.4.2; 1.9.3. parcialmente implementada para o subitem 9.3.2. 1.10. considerar as recomendações do Acórdão 288/2018-TCU-Plenário : 1.10.1. não implementadas para os subitens 9.1.2, 9.1.4, 9.1.7 e 9.1.13; 1.10.2. em implementação para os subitens 9.1.8, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.6 e 9.1.15. 1.11. considerar as recomendações do Acórdão 977/2018-TCU-Plenário : 1.11.1. não implementadas para os subitens 9.4.2, 9.4.4 e 9.4.7; 1.11.2. em implementação para o subitem 9.4.5; 1.11.3. parcialmente implementadas para os subitens 9.4.8 e 9.4.9; 1.11.4. implementadas para os subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3. 1.12. considerar não implementadas as recomendações contidas no item 1.16, subitens "a" e "b", do Parecer Prévio das Contas de Governo de 2017; 1.13. considerar as recomendações do Acórdão 1382/2019-TCU-Plenário : 1.13.1. não implementadas para os subitens 9.2, 9.3, 9.5.2 e 9.5.3; 1.13.2. em implementação para os subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.5.1, 9.6.1 e 9.6.2. 1.14. apor a chancela de sigilo às peças 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 31, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 64, 92, 94, 95, 96, 101, 102, 104 e 106; 1.15. autorizar à Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU (Semag) o acesso ao TC Processo 036.129/2019-4 para subsidiar a auditoria do Balanço Geral da União de 2019 (TC Processo 033.588/2019-8 );